Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Depoimento de policiais. Valores apreendidos. Perdimento.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias da prisão em flagrante –movimentação típica de traficância e abordagem do usuário e do réu no momento da negociação, além de apreensão de outras porções de droga na posse do réu - indicam o tráfico de drogas.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 – O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.

5 – Apelação não provida.